Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal sua nomeação e o prosseguimento do processo administrativo instaurado para apuração de vacâncias e viabilidade de novas nomeações. A autora afirma ter sido classificada em 64o lugar para duas vagas de provimento imediato e vinte de cadastro de reserva, alegando a existência de 14 vacâncias e que já foram nomeados 57 candidatos na lista ampla, o que a colocaria dentro da “fila real” para nomeação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (ii) estabelecer se o Judiciário pode determinar o prosseguimento de processo administrativo interno da Administração Pública voltado à análise de novas nomeações.
III. Razões de decidir
3. Alegada a hipossuficiência pela autora/agravante e inexistentes elementos nos autos que a infirmem, tampouco impugnação da parte adversária, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, restrita à fase recursal, nos termos do art. 99 do CPC.
4. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, conforme definido pelo STF no Tema 784, sendo insuficiente, para tanto, a alegação de existência de cargos vagos.
5. A alegação de que as desistências de candidatos melhor classificados gerariam o direito subjetivo da agravante à nomeação não pode ser acolhida nesta fase de cognição sumária. Isso porque seria indispensável apurar, com base em dados oficiais da Administração, (i) quantos candidatos já foram efetivamente convocados, (ii) quantos desistiram, e (iii) qual é, de fato, a posição atual da agravante na ordem classificatória, a fim de evitar preterição. Tal análise exige contraditório e ampla instrução probatória, que não se compatibilizam com a natureza preliminar da apreciação da tutela de urgência.
6. Inexistente a probabilidade do direito à nomeação imediata, carece de respaldo o pedido de prosseguimento do processo administrativo instaurado para análise da viabilidade de novas nomeações, sob pena de indevida intervenção na esfera de discricionariedade da Administração Pública.
IV. Dispositivo
7. Deferiu-se a gratuidade da justiça para a fase recursal e negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99.
Jurisprudência relevante citada: Tema 784/STF; TJDFT, Acórdão 1932833, 0744896-15.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1694951, 0713139-83.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 960375, 20120110866184APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2016, publicado no DJe: 24/08/2016; STJ, MS n. 22.113/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025; STJ, AgInt no RMS n. 59.333/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.